Tribunal: TJES
Processo: 0005216-32.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – AUTORIA COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere aos crimes objeto da condenação (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), a mesma fora devidamente comprovada, pelo fato de que:
a
.
O apelante confessou que se encontrava com veículo e que o mesmo era objeto de ilícito;
b
.
Segundo depoimentos prestados por policiais desde a gênese, o apelante encontrava-se com o veículo em decorrência de ilícitos praticado, com placas que não lhe pertenciam, certamente alteradas para encobrir condutas criminais praticadas precedentemente.

2.
Tudo conforme
descrito
e transcrito na sentença prolatada
.

A prova do dolo se observa à luz das circunstâncias em gue se deu a ação do agente. Nesse caso se aplica a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu sabia da origem ilícita do veículo, e tinha razões concretas para saber sobre as placas ilícitas do móvel.

3
.
Inalterada a sentença. Recurso conhecido e desprovidos. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005216-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CORREA CONSTANTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – AUTORIA COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere aos crimes objeto da condenação (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), a mesma fora devidamente comprovada, pelo fato de que:
a
.
O apelante confessou que se encontrava com veículo e que o mesmo era objeto de ilícito;
b
.
Segundo depoimentos prestados por policiais desde a gênese, o apelante encontrava-se com o veículo em decorrência de ilícitos praticado, com placas que não lhe pertenciam, certamente alteradas para encobrir condutas criminais praticadas precedentemente.

2.
Tudo conforme
descrito
e transcrito na sentença prolatada
.

A prova do dolo se observa à luz das circunstâncias em gue se deu a ação do agente. Nesse caso se aplica a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu sabia da origem ilícita do veículo, e tinha razões concretas para saber sobre as placas ilícitas do móvel.

3
.
Inalterada a sentença. Recurso conhecido e desprovidos. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS CORREA CONSTANTINO,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo douto Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o a pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, capitulados nos artigos 180, caput e 311, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Também como dito, aduz o apelante que não restou comprovada a autoria dos delitos objetos da condenação, mas não é esta a conclusão que se extrai do estudo dos autos.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
(...)
Com o objetivo de realizar diligências sobre um homicídio ocorrido no dia 08 de julho de 2023, onde os investigados teriam utilizado um veículo JEEP, modelo Renegade SPT T AT da cor cinza para realizarem o delito, Policiais Militares se dirigiram ao local dos fatos e após dialogo com as vítimas foi possível elucidar melhor os fatos.

Ocorre que as diligências chegaram à conclusão de que a munição usada para o delito se tratava de uma munição de fuzil, marca CBC, calibre 5,56mm, assim como informações de que um dos partícipes do homicídio era conhecido pela alcunha de "Mateuzinho ou neguinho do Boa Vista 1" que residia nas proximidades do bairro Boa Vista e Jaburuna.

Que de posse das informações, durante o patrulhamento de rotina, os Policiais Militares avistaram um veículo JEEP, modelo Renegade, cinza de placa SHD-3J50, idênticas ao utilizado no fato criminoso anterior.

Destaca-se que o Denunciado estava na condução do veículo acompanhado de um individuo não identificado, e ao notarem a presença dos agentes rapidamente empreenderam fuga, realizando diversas manobras perigosas.

Ato contínuo, ao chegar no local supracitado, o Denunciado juntamente com outro indivíduo abandonou o veículo, realizando fuga a pé.

Assim, após breve acompanhamento, o Denunciado que estava na posse de uma arma de fogo, apontou em direção aos Policiais como se fosse efetuar os disparos, momento em que os agentes necessitaram efetuar 04 (quatro) disparos para preservar a segurança, forçando o denunciado a se evadir.

Nessa ocasião, o Denunciado continuou na fuga e se livrou do armamento de forma que os agentes não conseguiram realizar a apreensão da arma de fogo. No entanto, lograram êxito em capturar o Denunciado.

Assim, após vistorias no veículo foi encontrada 01 (uma) munição de fuzil, marca CBC, calibre 5,56mm, como também foi realizado contato com a empresa dona do veículo que constatou, que o referido automóvel possuía a placa clonada e estava em Santa Catarina. Verifica-se, portanto, que após laudo pericial confirmou que a verdadeira placa do veículo JEEP seria SHD-3J48 (fls. 5 1/55), com restrição de furto/roubo”.

No que se refere aos crimes objeto da condenação (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), a mesma fora devidamente comprovada, pelo fato de que:
1.
O apelante confessou que se encontrava com veículo e que o mesmo era objeto de ilícito;
2.
Segundo depoimentos prestados por policiais desde a gênese, o apelante encontrava-se com o veículo em decorrência de ilícitos praticado, com placas que não lhe pertenciam, certamente alteradas para encobrir condutas criminais praticadas precedentemente.

Tudo conforme
descrito
e transcrito na sentença prolatada
.

A prova do dolo se observa à luz das circunstâncias em gue se deu a ação do agente. Nesse caso se aplica a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu sabia da origem ilícita do veículo, e tinha razões concretas para saber sobre as placas ilícitas do móvel.

À luz de tais considerações entendo que não devem prosperar a alegação recorrente, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Desa. VANIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.